Tribunal: TJES
Processo: 5007267-66.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desenho Industrial
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007267-66.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA HENRIQUES COUTINHO KLOSS

APELADO: J C PIRES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007267-66.2024.8.08.0011

APTE:
BIANCA HENRIQUES COUTINHO KLOSS

APDO:
J C PIRES, JULIO CESAR PIRES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE TERMO COMUM EM MARCA DE EVENTO CULTURAL. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de procedimento ordinário com pedidos cumulados de abstenção de uso de nome e tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela anteriormente concedida, afastando alegada violação a direito marcário decorrente do uso da denominação “Moqueca Pop Festival”.
2. A parte autora sustenta ser titular de marca registrada para eventos musicais e alega que o uso do termo “moqueca” pelos réus caracterizaria aproveitamento parasitário e concorrência desleal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o uso da denominação “Moqueca Pop Festival” configura violação a direito de propriedade industrial ou concorrência desleal em face da anterioridade do nome “Camarote Moqueca 027”, ambos no setor de entretenimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo “moqueca” possui caráter evocativo e uso comum, com forte carga cultural e regional, o que reduz seu grau de distintividade e afasta a possibilidade de apropriação exclusiva, devendo a análise recair sobre o conjunto marcário.

5. As expressões “Camarote Moqueca 027” e “Moqueca Pop Festival” apresentam diferenças suficientes em seus elementos nominativos e conceituais, inexistindo risco de confusão ou de associação indevida pelo consumidor médio.

6. As partes atuam em contextos distintos, com modelos de eventos, finalidades e públicos diversos, o que afasta a identidade de mercado e a concorrência direta.

7. Inexistem provas de desvio de clientela, aproveitamento parasitário ou prejuízo concreto, ônus que incumbia à autora.

8. O deferimento de outros registros marcários contendo o termo “moqueca” evidencia tratar-se de expressão genérica, incompatível com pretensão de exclusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com manutenção da sentença.
Tese de julgamento: “1. Termos de uso comum e caráter evocativo atraem mitigação da exclusividade marcária, devendo a proteção recair sobre o conjunto distintivo. 2. Não há violação a direito de propriedade industrial nem concorrência desleal quando inexistente risco de confusão, identidade de mercado ou prova de desvio de clientela”.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 129 e 195; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.042.088, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; TJES, Apelação Cível nº 0006595-28.2020.8.08.0030, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007267-66.2024.8.08.0011

APTE:
BIANCA HENRIQUES COUTINHO KLOSS

APDO:

J C PIRES, JULIO CESAR PIRES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
BIANCA HENRIQUES COUTINHO KLOSS
, eis que irresignada com a r. sentença de ID 14316987 que, nos autos de ação de procedimento ordinário, com pedidos cumulados de abstenção de uso de nome “MOQUECA” no evento a ser realizado, julgou improcedente os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência outrora concedida em favor da autora, ora recorrente, por meio da decisão de ID 14316675.

Sustenta o recorrente
no id 14316989
, em síntese, que:
(I)

é titular da marca regularmente registrada na Classe
NCL(11): 41)
, voltada a eventos musicais, cuja distintividade decorre do uso do termo “MOQUECA” fora do contexto culinário, associado ao DDD “027”,
o que lhe conferiu forte identificação no cenário de entretenimento capixaba
;
(II)
afirma que a expressão “MOQUECA” constitui o elemento nuclear e de maior impacto da marca, tendo adquirido significado secundário em razão do uso contínuo e dos investimentos realizados;
(III)

as marcas “Moqueca Pop Festival” e “Moqueca Pop Acústico”, atuantes no mesmo segmento reproduzem elemento essencial da marca registrada, inclusive

com semelhança visual,
caracterizando aproveitamento parasitário e concorrência desleal;
(IV)
a LPI

veda o uso e o registro de marcas semelhantes para serviços idênticos ou afins, diante do risco de confusão e associação indevida pelo consumidor, ainda que acrescidos termos acessórios.

Pois bem. A apelação não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da existência, ou não, de violação a direito de propriedade industrial ou de concorrência desleal decorrente do uso da denominação “Moqueca Pop Festival” pelos apelados, diante da anterioridade do nome “Camarote Moqueca 027”, ambos inseridos no setor de entretenimento.

A análise deve ser realizada à luz da Lei n° 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), segundo a qual a proteção aos sinais distintivos pressupõe a possibilidade de confusão ou de associação indevida pelo público consumidor, não sendo suficiente a mera coincidência parcial de elementos nominativos.

No caso concreto, embora ambas as denominações contenham o vocábulo “moqueca”, trata-se de expressão de uso comum, com forte carga cultural e regional, especialmente vinculada à identidade capixaba, o que lhe confere caráter evocativo e reduzido grau de distintividade.

A jurisprudência do STJ e do TJES já se manifestaram no sentido de que termos dessa natureza não podem ser apropriados de forma exclusiva, devendo a proteção recair sobre o conjunto marcário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA . INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1042088 SP 2017/0005545-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020)

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL . AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA SUFICIENTE ENTRE AS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por RICARDO MENDES FERREIRA (AR SUPLEMENTOS E FITNESS) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra EW SUPLEMENTOS LTDA (AR SPORT FITNESS), julgou improcedentes os pedidos autorais. 2 . O apelante sustenta que a marca utilizada pela requerida apresenta semelhança fonética e visual com a sua própria marca registrada no INPI, o que poderia induzir consumidores a erro e configurar concorrência desleal. Requer a proibição do uso das marcas “AR SPORT FITNESS” e “WAR SPORT NUTRITION” pela requerida, bem como indenização por danos materiais e morais. 3. A sentença recorrida concluiu pela ausência de identidade visual ou fonética suficiente entre as marcas, afastando a alegação de concorrência desleal e prejuízo comercial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há semelhança suficiente entre as marcas em disputa a ponto de caracterizar concorrência desleal e justificar a proibição do uso da marca pela requerida; (ii) determinar se há comprovação de dano material e moral apta a justificar condenação indenizatória. III . RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito exclusivo ao uso de marca registrada, conforme o art. 129 da Lei nº 9.279/96, não impede a coexistência de marcas com diferenças substanciais na composição gráfica e nominativa . 6. A comparação entre os elementos distintivos das marcas envolvidas revela diferenças significativas em suas cores,

fontes, logotipos e apresentação gráfica, afastando o risco de confusão ao consumidor médio. 7. A requerida, ao alterar voluntariamente sua marca para “WAR SPORT NUTRITION”, demonstrou boa-fé e reduziu ainda mais qualquer possibilidade de confusão . 8. O apelante não comprovou desvio de clientela, confusão efetiva entre consumidores ou qualquer prejuízo concreto, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

9 . O precedente jurisprudencial aponta que a caracterização de concorrência desleal exige prova efetiva de confusão ou desvio de clientela, o que não foi demonstrado no caso.
(...)

IV . DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A coexistência de marcas no mesmo ramo de atividade não configura violação do direito marcário quando há distinções substanciais em seus elementos gráficos e nominativos, afastando o risco de confusão ao consumidor .

2. A configuração de concorrência desleal exige prova efetiva de desvio de clientela ou indução do consumidor a erro, o que não se presume.
(...)
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00065952820208080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Sob esse enfoque, as expressões “Camarote Moqueca 027” e “Moqueca Pop Festival” apresentam diferenças relevantes e suficientes para individualizar os empreendimentos. O acréscimo dos termos “Camarote” e “027”, de um lado, e “Pop Festival”, de outro, confere identidade própria a cada inciativa, afastando a alegada confundibilidade.

Além disso, os modelos de atuação das partes são substancialmente distintos. A autora/apelante promove eventos privados de caráter comercial, como camarotes em desfiles de carnaval no Sambão do Povo e festas fora de época, a exemplo do Vital, com exploração econômica direta do entretenimento (ID n° 14316948). Os apelados, por sua vez, realizam eventos gratuitos, voltados à valorização da cultura capixaba, viabilizados por meio de recursos públicos oriundos do Funcultura e com apoio institucional da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), evidenciando finalidade cultural e interesse público (ID’s n° 14316973 e 14316974).

Essa diferença de natureza, finalidade e público-alvo afasta, de forma ainda mais clara, a existência e concorrência direta entre as partes, bem como a possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público. Não se verifica identidade de mercado, tampouco disputa pelo mesmo espaço econômico.

Ressalte-se que a caracterização de concorrência desleal exige demonstração de conduta apta a gerar desvio de clientela, aproveitamento parasitário ou prejuízo concreto, o que não se evidencia na hipótese. A simples utilização do termo comum, desacompanhada de outros elementos indicativos de ilicitude, não configura infração à Lei de Propriedade Industrial.

Outrossim, conforme os ID’s 14316976, 14316979 e 14316980, colacionados aos autos, verifica-se o deferimento de registros de marcas que contêm o termo “MOQUECA” em sua composição, o que evidencia tratar-se de expressão genérica e de uso comum, afastando a pretensão de exclusividade defendida pela autora. Ademais, no processo n° 625185035, relativo ao pedido de registro da marca “Moqueca Podcast” (ID n° 14316979), a própria autora apresentou oposição, a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento de que os conjuntos marcários são inconfundíveis

Desse modo, entendo que demonstrado que a autora/apelnate não detêm direito exclusivo sobre a utilização do termo “MOQUECA”.

Admitir a pretensão recursal implicaria restringir indevidamente o uso de expressão cultural amplamente difundida, além de impor limitação desproporcional a projetos culturais fomentados pelo poder público, em descompasso com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Diante desse
cenário
, no meu sentir, correta a sentença ao afastar a alegada violação a direito de propriedade industrial.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.